Tribunal: TJMT
Processo: 1014116-92.2025.8.11.0015
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014116-92.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JORGE PINHEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 443.860.799-04 (RECORRENTE), ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - CPF: 378.473.841-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0030-23 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR
.
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
.
IMÓVEL VENDIDO A TERCEIRO
.
NÃO SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE NA ÉPOCA DA VENDA
.

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte
autora
em face de sentença que julgou
im
procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito.

A consumidora
alega que
apesar de ter vendido imóvel seu a terceiro, teve seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes por débitos decorrentes do consumo de energia após a aludida venda.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se em determinar se a
concessionária de emergia elétrica tem a responsabilidade e cometeu ato ilícito ao cobrar da parte autora débitos posteriores a venda do imóvel, mas sem a transferência de titularidade perante a concessionária de energia.

III. Razões de decidir

O débito de energia elétrica é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza
propter
rem
.

A relação, pois, entre o usuário a concessionária do serviço público é contratual e de responsabilidade daquele cujo nome consta no cadastro junto à prestadora do serviço.

É responsabilidade do titular do serviço a comunicação de eventuais alterações cadastrais, a fim de possibilitar à prestadora do serviço o seu conhecimento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e
im
provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito.

A
consumidora alega que apesar de ter vendido imóvel seu a terceiro, teve seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes por débitos decorrentes do consumo de energia após a aludida venda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Segundo consta na petição inicial, o reclamante alega que foi proprietário de imóvel urbano situado nesta Cidade, que foi vendido em
10/2018
.

Aduz que foi

surpreendido com a cobrança indevida
de energia, mesmo tendo solicitado o desligamento no ano de 2021.

A demandada, por sua vez, afirma a regularidade da cobrança, eis que o autor é titular da unidade consumidora,
e o que os débitos sobrados se encerram no ano de 2021
.

Da análise do conjunto probatório anexado aos autos, vê-se que não há prova nos autos, tampouco alega a parte recorrente, ter formulado requerimento para alteração cadastral na ocasião da venda do imóvel, motivo pelo qual a prestadora do serviço manteve a cobrança em seu nome, sem que tal ação enseje qualquer irregularidade, haja vista a inércia do consumidor.

Desse modo, o fato de o proprietário haver procedido à venda do imóvel não o isenta da obrigação de pagar os débitos de energia elétrica gerados após a alienação, quando, neste caso, não faz a devida comunicação.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL LOCADO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE PERANTE A CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE. I - Conforme se sabe, a obrigação de pagar por serviço de natureza essencial, tal como o de fornecimento de energia elétrica, não é
propter
rem, mas pessoal, isto é, do usuário que efetivamente se utiliza do serviço. II -
Entretanto, compete ao contratante do serviço noticiar formalmente perante a concessionária de energia elétrica a alteração da titularidade, sob pena de ser o responsável pelo pagamento dos débitos referentes ao imóvel, como na espécie, assegurado seu direito de regresso contra quem de fato utilizou-se dos serviços de energia elétrica
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.” (TJ-GO -
Apelaç
;&
atilde;o
(CPC): 00387961620148090011, Relator: Des(a). AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/07/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/07/2020).

Desse modo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há se falar em declaração de inexistência de débito e de ocorrência de danos morais, impondo-se, assim, a manutenção da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEC
O
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a sentença recorrida.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025